Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O embargante alegou omissão no acórdão quanto ao valor de R$ 3.135,84, referente ao segundo estorno realizado em favor do embargado.
2. Extrai-se do julgado que o valor apontado como omisso foi considerado e, apesar de não citado, de nada afetou o resultado do julgamento realizado por este órgão colegiado, uma vez que a sentença foi mantida na íntegra.
3. No caso, ao condenar o embargante ao pagamento de R$ 3.574,00, o juízo a quo considerou o valor dos dois pagamentos, o que foi mantido integralmente pelo acórdão embargado. Diante disso, o acórdão deverá ser retificado apenas materialmente, mantendo-se todos os fundamentos.
4. Nada a prover em relação ao pedido de afastamento da restituição em dobro. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante neste ponto.
5. Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS para alterar o item 10 do Acórdão no 1763769, que passa a conter o seguinte teor: "10. Ademais, observa-se que o autor exaustivamente tentou resolver a situação de forma administrativa. No entanto, o requerido limitou-se a estornar os valores descontados indevidamente (R$ 484,08 e R$ 3.153,84)”, devendo ainda incidir a repetição de indébito na forma dobrada."
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.